Tribunal: TJSP
Processo: 1012362-95.2016.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Plano de saúde. Método ABA. Sentença de procedência parcialmente reformada em segundo grau. Interposição de aclaratórios pela ré/apelante, sob alegação de omissão. Mera irresignação quanto ao resultado do julgado. Inexistência de violação ao art. 1.022, CPC/2015.
Embargos rejeitados.